Tribunal: STF
Processo: ACO 3435
Classe: ACO
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de ação cível originária inicialmente distribuída como mandado de segurança com pedido de liminar impetrado por Teodoro Nguema Obiang Mangue contra ato do Delegado Adjunto da Alfândega do Aeroporto de Viracopos.



    O autor narra o seguinte:



    “[...] o presente mandado de segurança é impetrado contra ato praticado nos autos do processo administrativo nº 10685.720004/2019-28, no qual declarado a procedência do Auto de Infração e Termo de Apreensão nº 0817700/00045/19 e aplicada a pena de perdimento dos bens de propriedade do Vice-Presidente de Guiné Bissau, ora impetrante. A prova pré-constituída anexa demonstra que foi lavrado auto de infração e apreensão por suposta violação do artigo 87, inciso I da Lei2 nº 4.502, de 1964.



    [...]



    Incontroverso na prova pré-constituída que, a despeito da imunidade diplomática do impetrante, em viagem comunicada pelo Ministério das Relações Exteriores, a fiscalização aduaneira entendeu que ele teria ingressado em território nacional, em 14 de setembro de 2018, introduzindo clandestinamente seus relógios pessoais (?!) em território nacional, de modo que procedeu à glosa da propriedade bagagens do impetrante, retendo os valores mencionados no processo administrativo. ” (doc. eletrônico 1, pág. 5) 



    O mandado de segurança foi originalmente distribuído ao Juízo da 8ª Vara Federal de Campinas/SP, tendo sido deferida a medida liminar, nos seguintes termos:



    “Entretanto, face à possibilidade efetiva de aplicação da pena de perdimento nas moedas retidas, enquanto se discute a legalidade do procedimento e a fim de se evitar possíveis prejuízos futuros, cautelarmente, suspendo a aplicação de pena de perdimento dos relógios, nos autos do processo administrativo n. 10685.7200004/2019-24 até ulterior decisão. ” (doc. eletrônico 3, pág. 6-8) 



    A Receita Federal do Brasil (doc. eletrônico 18, pág. 15/18) e a União, por intermédio da Procuradoria da Fazenda Nacional (doc. eletrônico 18, pág. 23) manifestaram-se pela licitude da penalidade de perdimento das mercadorias, oportunidade em que pugnaram pela revogação da liminar anteriormente deferida.



    Em decisão de 6/4/2020, o juízo federal reconheceu sua incompetência sob o argumento de que o litígio versaria sobre o instituto da mala diplomática previsto na Convenção de Viena, de forma a atrair a competência do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102, I, “e”, da Lei Maior.



    Os autos foram então recebidos como ação originária, conforme decisão monocrática de 23/10/2020, momento em que a liminar proferida pelo Juízo a quo foi ratificada.



    Solicitadas informações complementares, o Ministério das Relações Exteriores esclareceu que:



    “11. A Convenção de Viena sobre Relações Diplomáticas se restringe, no entanto, a regular a situação dos agentes diplomáticos acreditados no Estado que recebe. O tema das imunidades de autoridades não diplomáticas ainda hoje é regulado exclusivamente pelo Costume Internacional, como mencionado no parágrafo anterior. Nesse diapasão, não se aplicam os argumentos apresentados pela equipe de advogados no sentido de que sejam automaticamente reconhecidas prerrogativas diplomáticas ao impetrante com base na referida Convenção.



    12. A argumentação apresentada pela equipe de advogados de que os volumes que carregavam o numerário (US$ 1,41 milhão e R$ 60 mil) e os 20 relógios cravejados de diamantes avaliados em US$ 15 milhões constituíam mala diplomática é igualmente improcedente. Tanto a Convenção de Viena sobre Relações Diplomáticas (artigo 27) quanto a Instrução Normativa 338/2003 da Secretaria da Receita Federal (artigo 2 e 3) e o supracitado Decreto 7.168/2010 (artigos 146 e 147) trazem a definição de mala diplomática, a qual deve cumprir os seguintes requisitos:



    a) Deve estar devidamente identificada como tal, por meio de expressões padrão, como “Diplomatic Pouch” ou “Diplomatic Bag”;



    b) Deve estar acompanhada de documentos oficiais do Estado que envia que a considera mala diplomática e que indiquem o número de volumes de que é composta;



    c) Deve estar lacrada; e



    d) Deve trazer apenas documentos ou materiais, objetos e equipamentos destinados a uso oficial da representação do Estado que envia;



    13. Ora, com exceção, possivelmente, do fato de estar lacrada (o que nem sequer é confirmado), os volumes que continham os bens apreendidos pela Receita Federal, e sobre os quais há pedido de sequestro judicial, não preenchem requisitos mínimos para poderem ser considerados mala diplomática, segundo a definição da legislação brasileira e do Direito dos Costumes Internacionais, a começar pelo fato de a bagagem não estar identificada como mala diplomática.



    [...]



    21. A equipe de advogados menciona, ainda, o artigo 23 da mesma Convenção de Viena com o afã de caracterizar os bens trazidos pelo impetrante como arquivos oficiais da embaixada. A doutrina e a jurisprudência internacionais têm debatido há décadas, o real alcance da expressão “arquivos e documentos”, alguns Estados e jurisconsultos consideram que a expressão possa englobar, por exemplo, minutas de acordos não assinados ou arquivos eletrônicos em computadores das embaixadas. A tentativa de considerar relógios e numerário como arquivos é, no entanto, inaudita na literatura especializada internacional: parece evidente que qualquer interpretação razoável que se queira conferir a “arquivos e documentos” não incluirá os bens apreendidos.



    22. É indefensável, portanto, que os volumes, bem como os bens que carregava, pudessem ser considerados malas diplomáticas ou que tivessem a importação liberada por pertencerem a autoridade alegadamente detentora de imunidades. Como restou claro, a apreensão, sob o ponto de vista de privilégios e imunidades diplomáticos, não feriu dispositivo da legislação brasileira, de tratado internacional de que o Brasil faça parte ou de Direito Consuetudinário Internacional.



    [...]



    25. É, portanto, o parecer técnico da Coordenação-Geral de Privilégios e Imunidades que a União, por meio do Ministério das Relações Exteriores, deve manifestar-se no caso concreto para esclarecer que:



    (a) Em momento algum, o Ministério das Relações Exteriores se pronunciou a favor de alegadas imunidades do impetrante do momento da apreensão; e



    (b) Os volumes que portavam os bens não eram invioláveis, podendo ser objeto de apreensão pela Receita Federal ou qualquer outro órgão público competente, conforme as regras internas aplicáveis; ” (doc. eletrônico 13, pág. 6-10) 



    Além de prestar as informações, a União interpôs agravo (doc. Eletrônico 14).



    O Ministério Público Federal ofertou parecer aduzindo que:



    “AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. CONSTITUCIONAL. INTERNACIONAL. VICE-PRESIDENTE DE ESTADO. INGRESSO EM TERRITÓRIO NACIONAL. RECEITA FEDERAL. ALFÂNDEGA. FISCALIZAÇÃO. PERDIMENTO DE BENS. ART. 102, I, “E”, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. DEMANDA COM CONTEÚDO PESSOAL. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO CONHECIMENTO. IMUNIDADE DIPLOMÁTICA. EXTENSÃO. NÃO RECONHECIMENTO. MALA DIPLOMÁTICA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. PERDIMENTO DE BENS. REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO FISCAL. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. 1. É incompetente o Supremo Tribunal Federal para conhecer, processar e julgar demanda em que se discute a possibilidade de extensão da imunidade diplomática de representantes de Estado em missão internacional a Vice-Presidente em viagem particular em razão da natureza estritamente pessoal da demanda, inapta a configurar a situação de conflito internacional descrita na norma do art. 102, I, “e”, da Constituição Federal, cuja interpretação é restritiva. 2. Nos termos da Convenção de Viena sobre Relações Diplomáticas, o agente diplomático gozará de imunidade de jurisdição e de inviolabilidade apenas quanto aos atos oficiais praticados no desempenho de suas funções, situação não verificada quando o Vice-Presidente de Estado ingressa em território nacional por interesse estritamente particular. 3. Somente configura “mala diplomática”, cuja abertura e retenção é vedada, a bagagem que, preenchendo os requisitos previstos em convenções e tratados internacionais e na legislação nacional, contenha apenas documentos diplomáticos e objetos destinados a uso oficial, hipótese não verificada nos autos. — Parecer pelo não conhecimento da ação, e, sucessivamente, pela improcedência do pedido. ”



    É o breve relatório. Passo a decidir.



    Primeiramente, esclareço que coaduno com o Ministério Público, uma vez que não se discute qualquer tipo de conflito envolvendo Estados, mas tão somente um ato administrativo praticado em face de um particular por agentes públicos no exercício de atividade regular.



    Em casos de reconhecimento da incompetência de ofício, esta Corte tem determinado a remessa dos autos ao julgador competente, conforme estabelecem os arts. 64, § 1º e § 3º, do CPC e 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal RISTF. Confira-se:



    “Agravo regimental em mandado de segurança. Decisão singular de não conhecimento do mandamus. Suposto ato coator praticado pela Presidente do STJ. A competência originária da Suprema Corte submete-se a regime estrito (art. 102, I, d e r, da CF/88). Incompetência do Supremo Tribunal Federal para processamento e julgamento do mandado de segurança. Remessa dos autos ao órgão competente. Agravo regimental do qual se conhece e ao qual se nega provimento. 1. A competência originária da Suprema Corte submete-se a regime de direito estrito, estando fixada, em numerus clausus, no rol do art. 102, I, da Constituição Federal. No tocante a mandado de segurança, a competência originária do Supremo Tribunal Federal é fixada em razão da autoridade impetrada. Precedentes. 2. O ato tido como coator no presente mandamus não foi emanado de nenhuma das autoridades elencadas nas alíneas d e r do inciso I do art. 102 da Constituição Federal. Incompetência da Corte para o presente mandado de segurança. Encaminhamento dos autos ao STJ para proceder como entender de direito. Precedentes. 3. Agravo regimental do qual se conhece e ao qual se nega provimento (MS 35.567-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli). ”



    Especificamente em relação à previsão do art. 102, I, e da Constituição Federal cito decisão monocrática ACO 3194/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, que decidiu caso semelhante.



    Em face do exposto, reconheço a incompetência deste Supremo Tribunal para julgar a presente ação ordinária e determino a remessa dos autos ao Tribunal Regional Federal da 3ª Região (art. 108, I, c, da CF, art. 64, § 1º e § 3º, do CPC, e art. 21, § 1º, do RISTF).



    Por consequência, julgo prejudicado o agravo interposto pela União.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de março de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator